Tribunal: TJPA
Processo: 0815293-39.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815293-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAQUEL TAVARES ELLERES

AGRAVADO: JOSE MARIA MORAES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para: (i) reconhecer a nulidade da citação; (ii) anular sentença e atos executórios; (iii) reconhecer a perda superveniente do interesse processual; (iv) extinguir o processo sem resolução de mérito; e (v) determinar o desbloqueio de valores.

2.

O agravante sustenta que houve comparecimento espontâneo da ré em audiência, o que supriria a citação, além de alegar preclusão da nulidade e regularidade da execução.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o comparecimento em audiência por supostos representantes, sem comprovação de poderes específicos, supre a ausência de citação válida;
(ii) se a nulidade por ausência de citação está sujeita à preclusão ou deve ser arguida por ação rescisória;
(iii) se, diante do cumprimento da obrigação de fazer, há perda superveniente do objeto;
(iv) se subsiste a validade dos atos executórios, inclusive bloqueio via SISBAJUD.

III. Razões de decidir

4.

A citação válida é pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo (art. 239 do CPC), sendo nulos os atos subsequentes quando inexistente.

5.

O comparecimento espontâneo somente supre a citação quando realizado com representação processual regular e poderes específicos, o que não se comprovou nos autos.

6.

A mera presença de terceiros em audiência, sem mandato válido ou ratificação posterior, não configura comparecimento espontâneo apto a convalidar a relação processual.

7.

A nulidade por ausência de citação é matéria de ordem pública, de natureza transrescisória, podendo ser arguida a qualquer tempo, inclusive em exceção de pré-executividade, não se sujeitando à preclusão nem exigindo ação rescisória.

8.

Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a invalidação dos atos executórios dela decorrentes.

9.

O cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo) caracteriza perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 493 do CPC.

10.

Diante da perda do objeto, correta a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

11.

Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda responde pelos ônus sucumbenciais, com suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita.

12.

A anulação da execução impõe o desbloqueio dos valores constritos.

IV. Dispositivo e tese

13.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O comparecimento espontâneo somente supre a ausência de citação quando realizado por representante com poderes específicos, não se configurando por mera atuação desacompanhada de mandato válido.
2. A ausência de citação válida constitui nulidade absoluta, de ordem pública, arguível a qualquer tempo, inclusive em exceção de pré-executividade.
3. O cumprimento superveniente da obrigação objeto da demanda enseja a perda do interesse processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.
4. Reconhecida a nulidade da sentença, devem ser desconstituídos os atos executórios dela decorrentes, inclusive bloqueios patrimoniais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17; 85, §§ 2º e 6º; 98, §3º; 104; 105; 239, caput e §1º; 281; 485, VI; 493; 833, IV; 966.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1995883/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18.10.2022;
STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022;
TJPA, AC 00112194020148140006, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024;
TJSP, AI 23806976120248260000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.02.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0815293-39.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR

AGRAVADA: RAQUEL TAVARES ELLERES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR
contra a decisão monocrática que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao recurso para:

ACOLHER
a preliminar de nulidade de citação, e, via de consequência,
ANULAR
a sentença (Id. Num. 48533471) e todos os atos decisórios subsequentes proferidos na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 0284287-56.2016.8.14.0301, bem como todos os atos executórios decorrentes.

RECONHECER
a perda superveniente do interesse processual na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 0284287-56.2016.8.14.0301, e, por conseguinte,
EXTINGUIR
o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 337, §5º, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

CONDENAR
a ré/agravante
RAQUEL TAVARES ELLERES
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento da justiça gratuita.

DETERMINAR
o imediato desbloqueio de quaisquer valores ou bens constritos via SISBAJUD ou outros meios, em decorrência dos atos executórios ora anulados.

Narram os autos de origem que
JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
ajuizou a
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
contra
RAQUEL SILVA TAVARES SOUZA
, com o objetivo de
obrigar a requerida a assinar o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e remover os bloqueios administrativos no DETRAN-PA sobre veículo adquirido pelo autor, viabilizando sua regular transferência e licenciamento
.

Alega a parte autora que, em 01 de julho de 2014, adquiriu da empresa AUTO PORTE VEÍCULOS o automóvel
Citroën/C3 EXCL 1.4 Flex, ano/modelo 2010/2011, placa NTB3192, chassi 935FCKFVYBB558683
, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pago em espécie. Afirma que o veículo estava alienado fiduciariamente à
Caixa Econômica Federal
em nome da requerida, tendo o autor, de boa-fé, assumido as parcelas do financiamento. Informa que os vendedores, HELTON e LEONILDO DAMASCENO, alertaram sobre a existência de parcelas em atraso, as quais foram quitadas no ato da compra pelo autor.

Sustenta que a requerida tinha pleno conhecimento da transação, fato corroborado pelos depósitos mensais no valor de R$ 425,00 feitos diretamente na conta da mesma na Caixa Econômica Federal, de nº 00021894-1, o que demonstraria a aquiescência tácita com o negócio jurídico.

Relata que, ao buscar quitar o saldo devedor remanescente do financiamento, o autor dirigiu-se à agência da CEF nº 4110, onde obteve a informação de que somente com a autorização da titular (a requerida) seria possível emitir o boleto de quitação. Após contato telefônico com a requerida e com seu ex-marido, de nome Eduardo, este último autorizou a quitação mediante depósito de R$ 11.995,00 na conta da ré, com a promessa de que ela assinaria o CRV do veículo em seguida.

Diz que efetuou o pagamento e quitou o veículo em 05 de abril de 2016, conforme comprovante de pagamento anexado à exordial. No entanto, mesmo após a quitação, a requerida
negou-se a assinar o CRV
, inviabilizando a transferência da propriedade do bem, o que gerou sérios transtornos ao autor, inclusive
bloqueio administrativo do veículo junto ao DETRAN-PA
, sob a alegação de “descumprimento de acordo comercial”. Alega que tal bloqueio é
injusto e desprovido de fundamento
, já que o veículo foi integralmente pago.

Argumenta que firmou um
contrato tácito de compra e venda
, amparado nos princípios da
boa-fé objetiva e do adimplemento das obrigações
(arts. 476, 481 e 247 do Código Civil). Destaca que a requerida
nunca realizou pagamentos do financiamento do veículo
, recebendo, no entanto, valores em sua conta, e agiu com
má-fé
ao promover o bloqueio do bem junto ao DETRAN-PA e acionar, indevidamente, a autoridade administrativa com informações inverídicas.

Sustenta ainda que o comportamento da ré configura
descumprimento de obrigação de fazer
, amparando-se no art. 497 do Código de Processo Civil e no art. 84, §§ 4º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor, os quais autorizam o juiz a conceder tutela específica e a impor multa diária para o cumprimento de obrigação, podendo ainda determinar medidas coercitivas como
busca e apreensão, remoção de coisas e requisição de força policial
.

Por fim, requer:

A concessão da tutela de urgência
, com base no art. 300 do CPC, para compelir a requerida a
assinar o CRV do veículo mencionado
e a
remover os bloqueios administrativos existentes no DETRAN-PA
, inclusive
eventuais registros de ocorrências policiais ou Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO)
, sob pena de multa diária;

A citação da ré
, por Oficial de Justiça, para apresentar contestação no prazo legal, sob pena de revelia;

A citação do DETRAN-PA
, para que suspenda os bloqueios administrativos, possibilitando o licenciamento anual do automóvel;

A condenação da requerida nas custas processuais e honorários advocatícios
;

A produção de todas as provas admitidas em direito
, incluindo prova documental, testemunhal e pericial, se necessário.

Indeferida a liminar e ordenada a citação do réu (Num. 48533469 - Pág. 12).

Pedido do DETRAN/PA emitir boleto para o licenciamento do veículo (Num. 48533469 - Pág. 14/15) deferido no Id. Num. 48533469 - Pág. 17.

Mandado de citação expedido (Num. 48533469 - Pág. 19) e juntado SEM CUMPRIMENTO no Id. Num. 48533469 - Pág. 21/22, por ausência de recolhimento das custas.

Pedido de inclusão na semana da conciliação (Num. 48533470 - Pág. 7).

Designação de audiência (Num. 48533470 - Pág. 21).

Na audiência de conciliação realizada em
27/11/2019
,
compareceu apenas o autor
,
José Maria Moraes Junior
, acompanhado de seu advogado.
A parte ré, Raquel Silva Tavares Souza, não compareceu
. Diante da ausência, foi requerida pelo autor a
realização do julgamento antecipado da lide
, tendo sido
remetidos os autos para decisão judicial
. Não houve acordo e a audiência foi encerrada regularmente, vejamos:

“ATA DE AUDIÊNCIA

Aos 04 dias do mês de maio de 2017, às 09:20, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, na sala de audiência do Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial, onde se encontrava o MM. Juiz de Direito, MARCO ANTÔNIO LOBO CASTELO BRANCO, titular, foi procedida a abertura de conciliação, observadas as formalidades legais, na OBRIGAÇÃO DE FAZER AUTOR JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR (Adv. OAB.) e como RÉU
RAQUEL SILVA TAVARES SOUZA (Representada por EDUARDO CUNHA LOPES RG: 431734 Adv. ANTONIO DOS SANTOS GAMA JUNIOR OAB. 13134).
Aberta a audiência, apregoadas as partes, as quais somente a parte ré compareceu. Estiveram Presentes os acadêmicos do curso de direto: Eliesio José de Sousa, RG: 26093887 e Nayra da Conceição Campus RG: 5757108. A requerida pede a devolução dos autos em 48 horas. Assim como a aplicação da multa pela ausência injustificada da parte autora. DELIBERAÇÃO: tendo em vista que os

autos foram retirados pela parte autora, e até este momento não foram devolvidos, determino a intimação do advogado da parte autora, para que este devolva o processo para o cartório, no prazo de 48 horas. Assim como, considerando o que dispõe o art. 334, § 4°, I não houve manifestação expressa de ambas as partes a respeito da não realização da audiência, diferentemente de como se manifesta doutrina minoritária. Conforme cominação legal, sanciono o autor ao pagamento da multa de 1% da vantagem econômica pretendida. Sem prejuízo de um eventual acordo entre as partes, devendo neste caso, ser juntado aos autos e retornar conclusos para posterior homologação. Nada mais. Eu, (Ceres Magalhães e Silva), Analista Judiciária, Mat. 143910, o digitei, conferi e subscrevo.”

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se aqui de ação que tem por objeto reconhecimento de obrigação de fazer e consequente ordem em tal sentido, passando ao exame do mérito, e nesse exame o resultado aponta para a procedência da ação.

Incontroversa a negociação havida entre as partes, de que o autor, adquiriu veículo junto à Auto Porte Veículos, e o mesmo estava em nome da Requerida. É certo ainda que a requerida não providenciou a transferência do veículo para o nome do autor, mesmo tendo este quitado o financiamento do referido veículo, o que seria o correto e se constitui na praxe em negócios de tal natureza, esse permanecendo em nome da requerida junto ao DETRAN, conforme se observa dos documentos dos autos.

A requerida, mesmo presente espontaneamente na audiência não apresentou defesa nos autos.

A inércia da requerida é inaceitável vez que sem dúvida gera grande prejuízos ao autor, pois como ele refere, não tem a propriedade plena do bem, em que pese ter sua posse e ter pago por isso.

Assim, o reconhecimento da obrigação de fazer referente à transferência do veículo para o nome do autor é pertinente. Desta feita, determino que em 30 (trinta) dias a requerida transfira o veículo Citroen/C3 EXCL 1.4 Flex, ano 2010/2011, 5P/82CV/1360CC, Chassi 935FCKFVYBB558683, Placa NTB 3192 para o nome do autor. E desde logo enseja-se a previsão de multa diária para o caso de descumprimento desse prazo em qualquer das diligências cuja realização seja afeta à requerida e não ao DETRAN/PA. Essa penalização desde logo determino em R$-1.000,00 (mil reais) ao dia de descumprimento, limitando-a em seu total a R$-30.000,00 (trinta mil reais), que foi o preço de venda.

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a ação de obrigação de fazer que JOSÉ MARIA promove contra RAQUEL SILVA TAVARES SOUZA, determinando à requerida que em 30 (trinta) dias proceda a transferência do veículo em questão para o nome do autor, pena de multa diária para o caso de descumprimento no valor de R$-1.000,00 (mil reais) desse prazo em qualquer das diligências cuja realização lhe seja afeta e não ao próprio DETRAN, desde logo delimitada a penalização no seu total em R$-30.000,00 (trinta mil reais).

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, equitativamente, fixo em 10% do valor da causa.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 08 de novembro de 2021.

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em seguida,
JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
formulou
pedido de cumprimento de sentença
, formulado por, requerendo que o Juízo
oficie o DETRAN/PA
para:

Desbloqueio administrativo e transferência de titularidade
do veículo objeto da ação, conforme sentença proferida em 08/11/2021;

Emissão dos boletos para quitação do licenciamento anual
, a exemplo dos anos anteriores (2017 a 2019), diante da permanência do bloqueio que impede a circulação do veículo. (90624113 - Petição)

O Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém
deferiu o pedido do autor
para que o
DETRAN/PA realize o desbloqueio administrativo e a transferência de titularidade
do veículo em favor de
JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
, bem como
emita os boletos para pagamento do licenciamento anual
, conforme feito em anos anteriores. Após o cumprimento, os autos devem retornar
conclusos para análise do SISBAJUD
. (95444146 - Decisão)

JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
requereu o
bloqueio de valores via SISBAJUD
, uma vez que
a executada não pagou a multa de R$ 30.000,00
, imposta por descumprimento de obrigação de fazer, mesmo após regular intimação. Informou que as
custas foram quitadas
e que, até o momento,
não houve efetivação do bloqueio
. Atualizou o valor do débito para
R$ 51.910,58
. (104868610 - Petição)

O DETRAN/PA informou que
cumpriu a decisão judicial
proferida no processo nº 0284287-56.2016.8.14.0301, realizando o
desbloqueio administrativo e a transferência de titularidade
do veículo
Citroën C3, placa NTB3192
, para
JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
, conforme determinado. (109049422 - Documento de Comprovação (DETRAN))

O Juízo a quo determinou a
intimação das partes
para se manifestarem sobre o
resultado da pesquisa realizada via SISBAJUD
, conforme decisão anterior (ID 81937282), informando que o cumprimento da ordem foi efetuado e o comprovante está anexado aos autos. (113500134 - Despacho)

RAQUEL TAVARES ELLERES
opôs
Exceção de Pré-Executividade
, alegando
nulidade da citação na fase de conhecimento
, o que compromete a
validade da sentença e da própria execução
.

A excipiente sustenta que
nunca foi citada
nem constituiu advogado nos autos, tendo ocorrido apenas uma tentativa frustrada de citação, sem o recolhimento das custas.

Apesar disso, foi erroneamente cadastrada como representada por advogado que nunca recebeu procuração sua, resultando em
intimações indevidas
e na prolação de sentença à sua revelia. Alega que
somente teve ciência do processo após bloqueio de valores via SISBAJUD em 17/04/2024
.

Além disso, alega
perda superveniente do interesse processual
, uma vez que a obrigação de fazer (transferência do veículo) já foi integralmente cumprida, o bem já foi transferido e vendido a terceiro, e não há mais pendências no DETRAN, tornando o objeto da ação
inexistente
.

Requer, portanto:

O
reconhecimento da nulidade da citação
e, por consequência, da
sentença e da execução
;

A
extinção do processo sem resolução do mérito
, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC;

A
tutela de urgência
para o
desbloqueio imediato das contas bancárias
no Banco Santander e no Banco Inter, alegando que os valores são
impenhoráveis
(salariais ou pertencentes a terceiro – empresa Insight Pará Tecnologia Ltda ME);

A
concessão dos benefícios da justiça gratuita
;

A
condenação do exequente ao pagamento das custas e honorários de sucumbência
, fixados em 20% sobre o valor da execução.

Por fim, requer a intimação do exequente para apresentar impugnação à presente exceção. (113797053 - Petição)

O Juízo a quo
acolheu parcialmente o pedido de tutela de urgência
formulado por
RAQUEL TAVARES ELLERES
na
Exceção de Pré-Executividade
, determinando o
desbloqueio da conta no Banco Santander
, utilizada para fins profissionais com a empresa Insight Pará Tecnologia Ltda ME.

Quanto à
conta no Banco Inter
, o bloqueio foi mantido até que o
autor/exequente se manifeste
, no prazo de 5 dias, sobre as alegações da exceção, especialmente quanto à inexistência de citação e à nulidade da sentença. (114016262 - Decisão)

RAQUEL TAVARES ELLERES
opôs
embargos de declaração
, alegando
omissão do juízo
quanto à análise da
nulidade processual por ausência de citação
, suscitada na Exceção de Pré-Executividade.

A embargante requer que o juízo
se manifeste sobre a nulidade da citação
, anule a sentença de conhecimento e
extinga o feito sem resolução de mérito
, reconhecendo também a
perda superveniente do interesse processual
.

Pede, ainda, a
concessão integral da tutela de urgência
, com o
desbloqueio total de suas contas bancárias
, inclusive a do Banco Inter, por conter valores de natureza salarial. (114267764 - Petição)

JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR
impugnou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
RAQUEL TAVARES ELLERES
, contestando a alegação de nulidade processual por ausência de citação.

Argumenta que houve
comparecimento espontâneo da executada
à audiência de conciliação em 04/05/2017, representada por seu ex-companheiro e por advogado, os quais teriam apresentado procuração, presumivelmente extraviada nos autos físicos.

Defende a
presunção de validade dos atos processuais
, com base na
fé pública dos servidores e do magistrado
, e na ausência de qualquer irregularidade apontada na ata de audiência.

Requer, ainda, a
manutenção dos bloqueios bancários
, alegando que não foi comprovado que a conta do Banco Inter é conta-salário e que o uso da conta pessoal no Banco Santander para fins empresariais é
ilegal e suspeito
, sugerindo possível
fraude fiscal
.

Ao final, pede:

O
indeferimento da Exceção de Pré-Executividade
;

A
manutenção dos bloqueios das contas bancárias
da executada;

A
continuidade dos atos executórios
. (114712349 - Petição)

JOSÉ MARIA MORAES JUNIOR
apresentou
contrarrazões aos
, sustentando que
não há omissão na decisão judicial
questionada (ID 114016262).

Argumenta que o Juízo apenas
postergou a análise da alegada nulidade de citação
para após a manifestação da parte adversa, o que
não configura omissão
, mas respeito ao contraditório.

Assim, requer o
não acolhimento dos embargos
, por inadequação da via eleita. (137731028 - Petição)

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por RAQUEL TAVARES ELLERES nos autos do cumprimento de sentença que lhe move JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR, na qual a excipiente alega, em síntese, a nulidade da execução por ausência de citação válida no processo de conhecimento, requerendo a anulação da sentença exequenda e o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Aduz, ainda, que jamais foi citada ou cientificada da ação, e que os advogados que constam como presentes na audiência de conciliação realizada em 04/05/2017 não estariam regularmente constituídos nos autos, tratando-se de seu ex-companheiro e um advogado, os quais teriam comparecido apenas “para tomar conhecimento do feito”.

Contudo, tais alegações não merecem acolhimento, pelas razões que passo a expor.

DA AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO

Consoante dispõe o art. 239, §1º do CPC:

“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação.”

A ata de audiência realizada em
04/05/2017
, constante em ID. 48533470 (pg. 2), é clara ao registrar que a parte ré
compareceu representada por EDUARDO CUNHA LOPES (RG: 431734) e pelo advogado ANTÔNIO DOS SANTOS GAMA JÚNIOR (OAB/PA 13.134)
. Ambos se identificaram como representantes da então demandada e
formularam requerimentos em nome da parte
, inclusive requerendo devolução dos autos e aplicação de penalidade à parte autora, o que foi expressamente registrado pelo juízo.

Não há qualquer menção na ata, a qual
goza de fé pública
, de que os representantes ali presentes estariam desacompanhados de poderes ou que a parte ré não estaria regularmente representada. Tampouco foi determinada, à época, a intimação para regularização da representação — providência que seria indispensável caso os patronos ali presentes estivessem atuando sem mandato (art. 104 do CPC).

Portanto, ao
comparecer espontaneamente à audiência por meio de representante legal devidamente identificado e atuante
, opera-se a preclusão da arguição de nulidade por falta de citação, nos moldes do já citado art. 239, §1º, do CPC.

A posterior alegação de que não foi outorgada procuração àqueles profissionais
não pode ser acolhida em sede de exceção de pré-executividade
, notadamente porque
a audiência foi presidida por magistrado togado, com servidores presentes, e o ato foi regularmente documentado
, sem qualquer ressalva quanto à ausência de poderes dos representantes da ré.

Aliás, como bem destaca o excepto, se a excipiente entende que houve representação indevida ou má-fé dos que atuaram em seu nome,
deveria buscar os meios processuais cabíveis, como ação própria de responsabilidade civil ou representação junto à OAB
, e não pretender infirmar, por via oblíqua, a regularidade de um ato judicial ocorrido há anos, com plena publicidade e em consonância com os ditames legais.

DA INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA E REGULARIDADE DA EXECUÇÃO

A sentença exequenda foi proferida após regular tramitação do feito e encontra-se com
trânsito em julgado certificado nos autos
. A alegação de ausência de citação
não resiste ao exame da realidade fática e documental
, conforme acima demonstrado, razão pela qual não há que se falar em nulidade do processo de conhecimento nem tampouco em desconstituição da coisa julgada.

A exceção de pré-executividade, por sua natureza excepcional,
só se presta à análise de matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas de plano, sem dilação probatória
. No caso, exige-se a análise subjetiva sobre a existência ou não de outorga de poderes, bem como eventual responsabilização por má representação, o que demanda instrução probatória própria e, por conseguinte,
não pode ser conhecido por meio deste instrumento processual
.

DOS VALORES BLOQUEADOS

No tocante ao pleito de desbloqueio de valores, a alegação de que as quantias constritas em contas bancárias da excipiente seriam de natureza salarial ou pertencentes a empresa da qual ela seria administradora
não foi devidamente comprovada
. A documentação juntada pela excipiente é insuficiente para demonstrar, com a certeza necessária, a natureza impenhorável dos valores, especialmente diante da titularidade das contas estar em nome da própria excipiente.

Além disso, conforme bem exposto na impugnação, a movimentação bancária apresentada revela um
uso atípico de conta pessoal para movimentação empresarial
, o que por si só
não afasta a presunção de disponibilidade patrimonial
e pode até ensejar apuração de irregularidades em instâncias próprias.

Assim,
não comprovada cabalmente a impenhorabilidade
, e considerando o prosseguimento regular da execução,
mantém-se o bloqueio determinado
nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
oposta por RAQUEL TAVARES ELLERES,
mantendo-se hígidos os atos processuais praticados no feito
, inclusive o bloqueio de valores determinado via SISBAJUD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 3 de julho de 2025

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

(147642402 - Decisão)

Raquel Tavares Elleres
interpôs
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo
, alegando
nulidade absoluta do processo
por
ausência de citação válida
, sustentando que
nunca foi regularmente citada
e que as pessoas que compareceram à audiência de conciliação em 2017
não possuíam poderes de representação
.

Defende que, sem citação válida, a
sentença é nula
, devendo ser
anulada
e o processo
extinto sem resolução do mérito
, por
perda superveniente do interesse processual
, já que o bem (veículo) já foi transferido e vendido.

Além disso, pleiteia o
desbloqueio de sua conta bancária no Banco Inter
, afirmando que os valores ali depositados são
de natureza salarial
, portanto
impenhoráveis
(art. 833, IV, do CPC).

Requer a
concessão de justiça gratuita
,
efeito suspensivo ativo
e o
provimento integral do recurso
.

O Desembargador
José Antônio Cavalcante
, relator do agravo de instrumento interposto por
Raquel Tavares Elleres
,
reservou-se para apreciar o pedido de efeito suspensivo
apenas após o
exercício do contraditório pela parte agravada
,
José Maria Moraes Junior
, diante da possibilidade de
anulação da ação originária
em fase de cumprimento de sentença.

Determinou a
intimação do agravado para resposta em 15 dias
, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após isso, os autos deverão retornar conclusos para decisão. (28793443 - Despacho)

JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR apresentou contrarrazões ao agravo,
impugnando o pedido de justiça gratuita
, por ausência de comprovação da hipossuficiência.

No mérito, sustenta a
inexistência de nulidade de citação
, alegando que houve
comparecimento espontâneo da ré à audiência
, representada por preposto e advogado, conforme registrado em ata que goza de
fé pública
.

Argumenta que a ausência de procuração não invalida o ato, presumindo-se sua existência diante da regularidade processual.

Quanto ao
bloqueio de valores
, defende que
não foi comprovada a natureza salarial das quantias penhoradas
, motivo pelo qual deve ser
mantida a constrição
.

Pede, ao final:

Indeferimento da justiça gratuita;

Improvimento do agravo;

Manutenção da decisão agravada;

Condenação da agravante em honorários recursais. (29448127 – Contrarrazões)

Redistribuído por sorteio em razão de cumprimento de determinação administrativa ou disposição regimental (EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025)

O Desembargador
Álvaro José Norat de Vasconcelos
declarou-se
impedido
de julgar o Agravo de Instrumento, nos termos do
art. 144, II, do CPC
, por ter atuado como
magistrado de primeiro grau
no processo originário (nº 0284287-56.2016.8.14.0301). Determinou a
redistribuição do feito
a outro relator, entre as Turmas de Direito Privado. (30872154 - Despacho)

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegava nulidade absoluta da sentença por ausência de citação válida da parte ré em ação de obrigação de fazer. A agravante sustentou que não houve citação regular e que jamais constituiu advogado nos autos. A sentença foi proferida à revelia, com posterior execução forçada, incluindo bloqueio de valores via SISBAJUD. Após análise do conteúdo dos autos, confirmou-se que a parte ré não compareceu à audiência de conciliação e não foi regularmente citada, conforme certidão de não cumprimento do mandado. Durante o trâmite, a obrigação de fazer foi cumprida judicialmente, com a transferência do veículo ao autor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade da citação da ré, diante da ausência de cumprimento do mandado citatório; (ii) a nulidade da sentença proferida à revelia com base em suposto comparecimento espontâneo não comprovado; (iii) a existência de perda superveniente do objeto, diante do cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo); (iv) a possibilidade de desbloqueio de valores penhorados em execução fundada em sentença nula.

III. Razões de decidir

3. A citação válida é requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239 do CPC.

4. A inexistência de citação regular e a ausência de comparecimento espontâneo da parte ré tornam nula a sentença e todos os atos processuais subsequentes, inclusive os atos executórios.

5. O comparecimento espontâneo deve ser inequívoco e regular, com representação processual válida, o que não se verificou nos autos. A ata de audiência confirma a ausência da ré.

6. A alegação de nulidade da citação é matéria de ordem pública, de natureza transrescisória, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por exceção de pré-executividade.

7. O cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo e desbloqueio administrativo) demonstra a perda superveniente do interesse processual, conforme art. 493 do CPC.

8. Diante da perda do objeto, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

9. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade. Ainda que a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, a conduta inicial da agravante deu causa à propositura da demanda.

10. A condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, deve observar a suspensão da exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita.

11. A anulação da sentença e do cumprimento de sentença impõe o imediato desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD.

IV. Dispositivo e tese

12. Agravo de instrumento provido.

13. Tese de julgamento: "1. A ausência de citação válida, não suprida por comparecimento espontâneo, enseja a nulidade da sentença e de todos os atos processuais subsequentes, inclusive os executórios.

14. Verificado o cumprimento da obrigação de fazer em sede de cumprimento de sentença posteriormente anulada, configura-se a perda superveniente do objeto, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito."

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 17; 239, §1º; 281; 485, VI; 493; 98, §3º; 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1215403/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 20.08.2013;

TJ-MG, AI 10000220430615001, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 15.06.2022;

STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel.
Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21.02.2022.

JOSÉ MARIA MORAES JÚNIOR
interpôs
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática e restabelecer a decisão proferida pelo juízo de origem, que manteve a execução e rejeitou a exceção de pré-executividade.

Alega a parte agravante que o presente caso decorre de execução de sentença proferida nos autos nº 0284287-56.2016.8.14.0301, em trâmite na 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na qual foi reconhecida obrigação de fazer cumulada com multa por descumprimento.

Sustenta que, após constrição de valores via SISBAJUD, a executada apresentou exceção de pré-executividade, rejeitada em primeiro grau, sendo posteriormente reformada por decisão monocrática em agravo de instrumento.

Alega que a decisão agravada baseou-se em premissa fática equivocada, ao afirmar que a requerida “nunca” teria comparecido à audiência, quando, na realidade, “a requerida compareceu à audiência de 04/05/2017, com registro em ata de que havia representante e advogado que formularam requerimentos em nome da ré”.

Ressalta ainda que “a certidão/ata de audiência, por sua fé pública, integra prova preponderante do efetivo comparecimento e da prática de atos processuais”.

Argumenta que tal comparecimento espontâneo supre a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, produzindo efeitos imediatos sobre a validade da relação processual e o início da fluência de prazos. Sustenta que a decisão monocrática, ao desconsiderar esse fato, incorreu em erro material que compromete toda a fundamentação adotada.

Aduz, ainda, que houve preclusão quanto à alegação de nulidade, uma vez que a parte contrária permaneceu inerte por longo período, somente suscitando a questão após a efetivação de bloqueio de valores em 2024.

Afirma que tal conduta viola os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual, destacando que “não é admissível que, após a consolidação de efeitos processuais (...), se restabeleça a situação anterior sem prova inequívoca de vício insanável”.

Sustenta também a inadequação da via eleita pela agravada, afirmando que eventual desconstituição de sentença transitada em julgado deveria ocorrer por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, e não por agravo de instrumento ou agravo interno.

No tocante à alegação de atuação de advogado sem procuração, afirma que não há prova robusta dessa irregularidade, tampouco demonstração de ausência de ratificação, sendo inaplicável o art. 104 do CPC ao caso concreto.

Por fim, quanto ao desbloqueio de valores, argumenta que não houve comprovação suficiente da natureza salarial das quantias bloqueadas, ressaltando que “não bastam meros lançamentos em extratos sem a devida confrontação probatória”, sendo necessária prova robusta para reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, restabelecendo integralmente a decisão de primeiro grau, com o reconhecimento do comparecimento espontâneo da requerida como suprimento de citação, a manutenção da execução e a preservação do bloqueio de valores, afastando a alegação de impenhorabilidade por ausência de prova robusta.

RAQUEL TAVARES ELLERES
apresentou contrarrazões ao agravo interno sustentando que a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a
nulidade do processo por ausência de citação válida
, destacando que o suposto comparecimento não foi regular por falta de procuração.

Afirma que a nulidade é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão nem dependente de ação rescisória.

Defende ainda a
perda superveniente do objeto
(transferência do veículo já realizada) e a correção do
desbloqueio dos valores
, requerendo o desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O agravo interno não merece provimento.

Cuida-se de agravo interno interposto por
José Maria Moraes Júnior
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento de
Raquel Tavares Elleres
, anulando a sentença da ação de obrigação de fazer (proc. nº 0284287-56.2016.8.14.0301) por nulidade absoluta de citação, reconhecendo perda superveniente do interesse processual, extinguindo o processo sem mérito (art. 485, VI, CPC), condenando a ré em custas/honorários (suspensos por justiça gratuita) e determinando desbloqueio via SISBAJUD.

O agravante alega
erro material
na monocrática, invocando ata de
04/05/2017
(ID 48533470, pg. 2) com suposto comparecimento espontâneo da ré, representada por Eduardo Cunha Lopes (RG 431734) e advogado Antônio dos Santos Gama Júnior (OAB/PA 13.134), os quais formularam requerimentos (devolução de autos e multa ao autor). Sustenta suprimento da citação (art. 239, §1º, CPC), preclusão da nulidade, inadequação da exceção e falta de prova de impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC).

Os argumentos não prosperam, mantendo-se a decisão monocrática.

Da Nulidade de Citação – Ausência de Poderes Específicos

A citação válida é
essencial
para o processo (art. 239, caput, CPC), sob pena de nulidade absoluta de atos subsequentes (art. 281, CPC). O
mandado não foi cumprido
por falta de custas (ID 48533469, pgs. 21/22), sem nova tentativa.

A ata de 04/05/2017 registra presença de representantes que atuaram em nome da ré, mas
não há prova de procuração com poderes específicos para receber citação
(art. 105, CPC). O comparecimento espontâneo exige representação regular e poderes expressos para o ato citatório, não suprido por mera juntada ou atuação sem mandato específico.

A jurisprudência pacífica exige poderes específicos:

"A juntada de procuração sem poderes específicos para receber citação não configura comparecimento espontâneo do réu, não suprindo a necessidade de citação válida." (
TJ-PA, AC 00112194020148140006, Rel. Des.ª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16/09/2024
).

"A juntada de procuração sem poderes expressos para receber citação não configura comparecimento espontâneo [...]. A procuração juntada [...] contém expressa vedação para o recebimento de citação." (
TJ-SP, AI 23806976120248260000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13/02/2025
).

"O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo [...]. Se o advogado [...] receber a citação de outro processo que ele não patrocina, esta citação deve ser considerada nula." (
STJ, REsp 1995883/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 18/10/2022
).

Ausente prova de poderes (procuração nos autos ou ratificação), o comparecimento não supre a citação. A ata goza de fé pública, mas não presume poderes específicos – exige-se prova cabal, inaplicável em exceção de pré-executividade por necessidade de dilação (matéria de ordem pública, arguível a qualquer tempo, sem preclusão).

A sentença (08/11/2021) e atos executórios (multa de R$ 30.000,00) são
nulos
.

Da Perda Superveniente do Objeto

Anulada a sentença, retorna-se ao
status quo ante
, mas o DETRAN já transferiu o veículo (ID 109049422), configurando
perda superveniente
(art. 493, CPC), extinguindo sem mérito (art. 485, VI, CPC).

Dos Ônus Sucumbenciais e Impenhorabilidade

Pelo princípio da causalidade, a agravante (ré originária) deu causa à ação ao não transferir o veículo, justificando condenação em custas e honorários (15% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), suspensos pela justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A impenhorabilidade alegada pela agravada não foi objeto da decisão monocrática em análise principal (nulidade), mas os bloqueios devem cessar por anulação dos atos executórios. Ausente prova cabal de natureza salarial (art. 833, IV, do CPC), eventual rediscussão ocorrerá em momento oportuno, mas irrelevante ante a extinção.

Jurisprudência confirma:

"PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO [...] PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...] a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas [...]." (STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2022).

"APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS [...]." (TJ-MG, AC 10000211915004001, Rel. Moacyr Lobato, 5ª Câmara Cível, j. 09/12/2021).

Mantém-se a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026